Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-18.2006.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001223-18.2006.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA - CPF: 740.272.631-20 (ADVOGADO), REGIANE LUZ OLIVEIRA - CPF: 788.538.001-78 (EMBARGANTE), JOAO MILZANYR ESTEVES GALVAO - CPF: 181.107.111-20 (EMBARGANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL FERNANDES NAVES - CPF: 580.792.111-91 (EMBARGANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), CLEUZA LOPES ESTEVES - CPF: 474.449.161-87 (EMBARGANTE), AURO LUCIO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 320.615.101-59 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO ESCOLASTICO DA SILVA - CPF: 869.730.531-49 (EMBARGANTE), JULIANA DO COUTO RIBEIRO MICLOS - CPF: 036.711.626-00 (EMBARGADO), YURI MATHEUS ANDRADE DE ARRUDA - CPF: 043.391.801-22 (ADVOGADO), LAIS VASCONCELLOS ALVES DE SOUZA - CPF: 024.848.921-60 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ DA SILVEIRA - CPF: 047.333.471-20 (ADVOGADO), FABIANA DO COUTO RIBEIRO CARDONE - CPF: 908.645.901-30 (EMBARGADO), Itamar Ribeiro da Silva (EMBARGADO), ALCENISIO ALVES CORREA - CPF: 012.798.661-87 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO COUTO RIBEIRO - CPF: 219.839.681-53 (EMBARGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - CPF: 006.091.271-52 (ADVOGADO), Patricia do Couto Ribeiro Vieira (EMBARGADO), EZIELBE PEREIRA SOUSA - CPF: 004.178.831-10 (EMBARGADO), Luiz Cesar Lino de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 513.176.051-87 (EMBARGANTE), DERSON JALES COSTA SALES - CPF: 240.529.811-20 (ADVOGADO), JACY HOLLEBEN LEITE - CPF: 056.464.800-00 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL - CPF: 459.940.560-49 (EMBARGANTE), PATRÍCIA DO COUTO RIBEIRO VIEIRA (EMBARGADO), REGIANE LUZ OLIVEIRA - CPF: 788.538.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL - CPF: 459.940.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA LOPES ESTEVES - CPF: 474.449.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ITAMAR RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação de n. 0001223-18.2006.8.11.0059 na ação de “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” onde litiga com JULIANA DO COUTO RIBEIRO MICLOS E OUTROS, perante a 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte - MT.

Prolatado o acórdão em sede de apelação, que consta de ID. 149053173 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

O ora embargante em momento posterior ao julgamento do recurso de apelação opôs Embargos de Declaração, todavia, sob ID. 162166151 o colegiado por maioria, rejeitou os embargos, nos termos do voto do relator.

Ato contínuo, o embargante novamente interpôs Embargos de Declaração, suscitando em suas razões sob ID. 163674672 a mesma matéria trazida nos últimos embargos de declaração.

Afirma que não restam dúvidas sobre a clara afronta aos artigos 9º e 10 do CPC/2015, bem como ao artigo 5º, LV da CF/1988, por cerceamento de defesa, na medida em que foi tolhido o direito à realização de sustentação oral da parte Embargante, na sessão de julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao acórdão da Apelação não unânime, no qual foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015, hipótese em que a anulação do julgamento dos primeiros aclaratórios é medida que se impõe.

Contrarrazões sob ID. 164197180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Como já consignado:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A decisão foi clara, não contendo qualquer vício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ÁREA MENOR DENTRO DE UMA ÁREA SUPERIOR E DE GRANDE EXTENSÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DE AMBAS AS ÁREAS – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PEDIDA CERTO E DETERMINADA – ART. 5º, LV DA CF – INOBSERVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR ESTA QUESTÃO NA FASE DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE – SUMULA 568 DO STJ – APLICAÇAO POR SIMETRIA NOS TRIBUNAIS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INCISO LXXXVIII, ART. 5º, CF/88 - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO ESCORREITA - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – INTERPRETAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

1 - Em se tratando de ação reivindicatória em que o autor pretende imitir-se na posse de uma área menor supostamente ocupada pelo réu dentro de uma área maior e de grande dimensão, para instruir o processo indispensável à individualização da área total constante da matrícula bem como daquela parte menor que deseja reivindicar. Providência necessária porque o pedido deve ser certo e determinado e, assim não o fazendo, tisna a possibilidade de o réu exercitar o contraditório e da ampla defesa (inciso LV, art. 5º da CF) já que não sabe o eu realmente pretende em especial a localização da área pretendida.

2 - Se a inicial se limita a descrever o total da área constante da matrícula e deixa de individualizar a área menor que pretende reivindicar, não oferece opção de defesa ao réu e, neste contexto, reside ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo. A individualização da área deve vir com a inicial e documento técnico para embasar o pedido com o qual alberga a pretensão, não mais sendo possível, depois da citação válida e tornando a coisa litigiosa, pretender a demonstração na fase de instrução do processo.

3 - Hígida a sentença de primeiro grau de jurisdição em que a perspicácia do juiz sentenciante verifica estes aspectos formais e chega à conclusão de carência da ação por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo, sobretudo estribado em prova pericial dando conta de, sendo indivisa a área, impossível sua localização.

4 - Vencido em grau recursal, de rigor, sob a égide dos alcunhados honorários recursais, a majoração desta verba em caso de desprovimento do recurso.”

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais:

“Colenda Câmara.

Conforme consta da inicial, situação que nos autos não se registra qualquer alteração mercê de que sequer existe emenda da inicial, constata-se que, das 10.000 hectares objeto da matrícula matricula 16.238, livro 02, do CRI de Barra do Garças e que, posteriormente foi transferido este registro para a Comarca de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, onde recebeu o numero 15.165, o que foi alegado foi tão somente parte da mesma.

Como consta da inicial:

‘Quando o primeiro autor e o Sr. João Milzanyr Esteves adquiriram a área e tomaram posse, ouviram dizer que os desmates de 279, 3938 hectares e 865, 1641 hectares, que aparecem na foto do satélite foram realizados pelo Sr. Itamar Ribeiro da Silva, o qual detém posse das áreas desmatadas, somando o total de 1.144,55 hectares. (...) Atualmente, os Autores detém posse do imóvel, com exceção das áreas de 279, 3938 hectares e 865.164 hectares, ocupadas clandestinamente pelo Requerido’. (sic) (ID-114902851).

Constata-se, pois, a rigor do pedido inicial e este é o limite da lide, conforme encartado no artigo 141 do Código de Processo Civil e não a área total de 10.000 hectares. E, conforme consta da petição inicial:

“com a área de 10.000ha (dez mil hectares), localizada no município de Confresa-MT, achando-se os respectivos marcos colocados: o 1° nos limites das terras de Juarez Pinheiro do Amaral e as terras de Olavo Alves Pinheiro; o 2° nos limites das terras de Olavo Alves Pinheiro e terras devolutas, distante 8.300 metros do 1° ao rumo de 86°30/SE; o 3° nos limites das terras devolutas e terras de Alacil de Lanes Filho, distante 12.200 metros do 2° ao rumo de 0°S; o 4° nos limites das terras de Alacial de Lanes Filho e terras de Juarez Pinheiro do Amaral, distante 9.100 metros do 3° ao rume de 74°30' NW e a 11.000 metros do 1° ao rume de 3°30"NE. Com registro anterior sob no 16.238, de Ordem do Livro n° 02 do CRI de Barra do Garças-MT, e Matriculada sob n° 15.165, do Livro 2 do Registro Geral do Cartório do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia-MT. (docs. n°s.06 e 10/12). A proporção a seguinte: ao Sr. (trinta e cinco Requerente JORGE (trinta e cinco Requerente ONEIDE (trinta por cento). no imóvel acima descrito é JOÃO MILZANYR ESTEVES 35% por cento), ao primeiro AUGUSTO DE OLIVEIRA, 35% por cento) e ao segundo SIMONETTE DO AMARAL 30% (...). (sic).

Vê-se que, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, assim posicionei:

‘Os requisitos indispensáveis da ação reivindicatória são: provado domínio, individualização da coisa pretendida, demonstrando os limites e confrontações do imóvel, identificando-o minuciosamente e a posse injusta do réu. Cumpre o autor, na reivindicação de imóvel descrever os limites externos, o período da área reivindicanda. E, se quiser reivindicar apenas parte do imóvel, porque, vamos admitir em tese, que apenas parte está sendo ocupada injustamente pelo réu, deve descrever a área reivindicanda, além da área do imóvel. (...)Ausente a demonstração da parte da área menor, dentro de uma área maior que se pretende reivindicar, não satisfaz o requisito indispensável da individualização e, desta forma, carece o autor da pretensão de reivindicar, devendo o feito, por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo, ser extinto sem apreciação do seu mérito’.(sic).

Naquela oportunidade, latente em minha memória que, conquanto estivessem em acordo com o aspecto material, fui voto vencido pelo aspecto formal para que, registrando a impossibilidade de dar o efeito translativo e, de conseqüência, o feito ser extinto no Tribunal, por maioria, em desaviso com este entendimento, os demais pares trilharam para que para evitar supressão de instância, o feito fosse endereçado ao Juízo de primeiro grau de jurisdição para decidir e, ato contínuo, o magistrado foi além, produziu prova pericial e chegou à mesma conclusão pretérita.

A conclusão, no voto da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA que abriu divergência e saiu vencedora foi:

‘Diante do exposto, peço vênia ao eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, mas dou provimento ao Agravo Interno e não conheço do Agravo de Instrumento, porque as questões nele abordadas não podem ser analisadas sob pena de ofensa do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, como acima mencionado’. (sic) (Agravo Regimental Cível 1010917-88.2017.8.11.0000, 08/08/2019.

Vencido mas não convencido, curvei-me ao posicionamento da maioria. Se vencedora a minha tese, esta situação já estaria definitivamente decidida há quase 03 (três) anos.

Mas, no caso em apreço, apesar do feito retornar ao juízo de primeiro grau, continuou a mesma situação anterior, não reside nos autos à identificação das duas áreas supostamente apossadas pelos apelados, quais sejam

‘Quando o primeiro autor e o Sr. João Milzanyr Esteves adquiriram a área e tomaram posse, ouviram dizer que os desmates de 279,3938 hectares e 865,1641 hectares, que aparecem na foto do satélite foram realizados pelo Sr. Itamar Ribeiro da Silva, o qual detém posse das áreas desmatadas, somando o total de 1.144,55 hectares. (...) Atualmente, os Autores detém posse do imóvel, com exceção das áreas de 279,3938 hectares e 865.164 hectares, ocupadas clandestinamente pelo Requerido’. (sic) (ID-114902851).

Como bem advertiram PAULO TADEU HAENDCHEN e o saudoso Desembargador RÊMOLO LETTERIELO (TJMS) a respeito do tema:

‘Cumpre ao autor, na reivindicação do imóvel, descrever os limites externos, o perímetro da área reivindicada. E, se quiser reivindicar apenas parte do imóvel, porque, vamos admitir, em tese, que apenas parte está sendo ocupada injustamente pelo réu, deve descrever a área reivindicada, além do imóvel. Essa é uma das questões mais polêmicas da ação reivindicatória. É nosso entendimento consoante a jurisprudência dominante e melhor doutrina, que se o autor não descrever os limites do imóvel, a ação deve ser julgada improcedente. (...) O que se exige é que o autor demonstre que a área ocupada está dentro de uma área maior. Essa área maior deve ser descrita de acordo com o título de propriedade. A reivindicatória parcial (que é o caso dos autos) ocorre em áreas de grande extensão,onde, muitas vezes,o autor e proprietário de milhares de hectares, e o réu ocupa apenas alguns. (Ação Reivindicatória – Teoria e Pratica – 6ª. Edição, São Paulo, Editora Saraiva, pag. 45)’.

Reporto-me novamente ao tema:

Cumpre ao autor, na reivindicação de imóvel,descrever os limites externos, o perímetro da área reivindicanda. E, se quiser reivindicar apenas parte do imóvel, porque, vamos admitir, em tese, que apenas parte esta sendo ocupada injustamente pelo réu, deve descrever também a área reivindicanda, além da área do imóvel. (Obra e Autores Citados, 6ª. Edição, pág. 45, saraiva 2011).

Isto porque, se assim não o fosse, individualizando tão somente a área total, a questão deve ser vista como pedido total. E, caso deferida a medida, seria consignar uma CARTA BRANCA para que, mais tarde, se vencedor da demanda, o autor, ao seu talante, escolhesse onde seria imitido na posse. E, por outro lado, não pode esta situação ser tratada em fase de cumprimento de sentença. No caso em apreço, como bem registra a inicial, a alegação fática é que são proprietários de 10.000 hectares consubstanciado no registro 16.238, livro 02, do CRI de Barra do Garças que, posteriormente foi transferido para o CRI de São Felix do Araguaia, recebendo o número 15165, livro 02. Aliás, merece um parêntese. Merece um parêntese, fui juiz de direito na Comarca de Barra do Garças até o ano de 1991 e era usual naquela serventia extrajudicial de uma noite para o dia, um lote urbano se transformar em verdadeiro latifúndio, ainda latente em minha memória, nas inúmeras situações que foram constatadas, ficando apenas o registro, nada sendo analisada para fins de convencimento a respeito do assunto.

Isto porque, ausente a demonstração necessária e inequívoca da parte menor que se pretende reivindicar, com seus limites e confrontações, dentro de uma área maior que se pretende reivindicar não satisfaz o requisito indispensável da individualização e, desta forma, carece o autor da pretensão de reivindicar, por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo, devendo ser extinto sem julgamento do mérito. Reconhece-se, nesta oportunidade, a perspicácia do magistrado sentenciante em, fazendo a considerações de fato e de direito, chegar a este escorreito entendimento. Sentença hígida sobre todos os aspectos, quase nada a acrescentar.

Aliás, oportuno contemporizar, afastando toda e qualquer dúvida a respeito desta necessidade impar de individualização da área menor é porque, justamente, esta e que é o limite da lide, este é o ponto controvertido, esta que é a parte contraditória entre as partes e que não pode ser suprimida. Isto porque concederia a parte requerida uma defesa abstrata, impedindo-lhe o contraditório em relação a aspecto concreto e a ampla defesa, violando o que prescreve o inciso LV,do artigo 5º, da Constituição Federal.

Nesta oportunidade, sanando aquela situação onde restei vencido em face de que a maioria decidiu pelo retorno dos autos, nada mudou e, diga-se de passagem, até a perícia registrou a impossibilidade de localização da área, replicando as seguintes ementas:

Do colendo STJ.

‘PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL. É requisito da ação reivindicatória a precisa descrição do imóvel cujo domínio pretende reaver, incumbência que cabe ao autor da demanda, não sendo possível postergá-la para a fase instrutória pena de maltrato do direito de defesa e da contradição. ‘A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova de titularidade do domínio do autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. (REsp 1003.305-STJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI – Contestada a ação a petição inicial já não pode ser emendada: a não ser se o réu demonstrou o defeito estaria fornecendo subsídios contra si próprio, em beneficio do autor. (EREsp 674.215-STJ, Relator Ministro ARI PARGENBDLER)’. (grifei).

Do c. Tribunal de Justiça do Paraná.

‘AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇAO DO IMOVEL REIVINDICANDO NA INICIAL – REQUISITO PARA ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA –HIPÓTESE EM QUE SE REIVINDICA APENAS UMA PARTE DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL – OBRIGATORIEDADE DE DESCRIÇÃO PRECISAS DOS LIMITES DESSA PARTE DO IMOVEL INDEVIDAMENTE OCUPADO – INSUFICIÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO TODO – EXTINÇAO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ‘A petição inicial da ação reivindicatória deve conter a descrição completa do bem reivindicado, de modo a torná-lo certo em sua dimensão com descrição precisa das demarcações e confrontações a fim deque a decisão judicial se execute sem injustiça e nem com excessos. Quando a pretensão dos autores da reivindicatória parte de uma área não sua totalidade, não basta a individualização e confrontação dos limites da parte dita como ocupada indevidamente. (AI N. 25790-5, 1ª. Câmara Cível, Relator Desembargador OTO LUIZ OPONHOLZ, fonte Google). (grifei).

Do c. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMOVEL ADQUIRIDO DENRO DE UM TODO MAIOR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO0 DA AÇAO – IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA QUE OS AUTORES REIVINDICAM – JURISPRUDÊNCIA.(...) Cuida-se de pretensão reivindicatória sobre fração ideal de 04 h e 20 a localizados dentro de um todo maior (R13),não individualizada ou demarcada. Nessa circunstância não há como identificar qual parcela do imóvel pertence aos apelantes no todo maior. Assim, ausente a individualização da fração ideal reivindicada, é impossível acolher pedido dos autores. Situação que conduz ao desprovimento do apelo. (Apelação Cível n. 70063791693, 20ª Câmara Cível, Relator Desembargador GLENIO JOSÉ WASSSERSTEIN HEKMAN, julgado em 16/11/2016, fonte Google). (grifei).

Do c. Tribunal de Justiça de Goiás.

‘AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CIVEL – AUSENCIA DE INDIVIDUAIZAÇAO DO IMOVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ACOLHIMENO DA DEMANDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. Em se tratando de Ação Reivindicatória são 03 (três) os requisitos essenciais para a procedência do pedido: a prova da propriedade, a posse injusta exercida pelo réu e a individualização do imóvel reivindicando nos termos do art. 1.288 do Código Civil. Ausente a individualização do terreno,impõe-se a extinção do feito, com fulcro no artigo 267,inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ,. 2.Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção nega-se provimento ao agravo regimental. (Apelação Cível 128002-78.2010.8.09.0044, Relator Desembargador ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Primeira Câmara Cível, julgado em 25/11/2014, DJe de 03/04/2014, fonte TJGO).

Do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICAÓRIA – FALTA DAEXATA INDIVIDUALIZAÇAO DA ÁREA QUE DIZ SER OBJETO DA EVENTUAL OCUPAÇÃO – IMPROCEDENCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. (...) A falta de demonstração de um dos requisitos próprios da Ação Reivindicatória – domínio, exata individualização da coisa e posse injusta compromete o resultado da referida ação. (Recurso de Apelação Cível n. 84236/2016, julgado em 14/12/2016, DJE de 23/01/2017, Relator Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES)’. (fonte sítio do TJMT).

Deve ser visto ainda, para formalizar este meu entendimento que, impugnando a perícia (ID-114914962), mais precisamente às fls. 34/80, o senhor perito judicial afirma ser impossível encontrar a área reivindicada, pois esta se encontra indivisa e não delimitada (ID-114914998), aspecto factual que foi utilizado pelo magistrado de piso quando, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito reivindicatório.

Portanto, a rigor da doutrina e da remansosa jurisprudência dos tribunais, inclusive do STJ, em se tratando de ação reivindicatória de uma área menor dentro de uma área maior, indispensável o autor demonstrar na inicial e não na fase de instrução, a perfeita identificação de sua propriedade total, estampada na matricula do imóvel bem como o que se pretende, isto é, a área supostamente ocupada indevidamente pelo réu. Em assim não o fazendo, impede o réu de exercer sua defesa e, de consequência, viola o principio estabilizado pelo artigo 5º, LV, da Carta Constitucional. Defender de que se não lhe foi informado, sobretudo a exata localização do imóvel que pretende reivindicar, este o limite da lide, como estabilizado pelo artigo 141 do Código de Processo Civil.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil é muito claro: O PEDIDO DEVE SER CERTO E DETERMINADO (artigo 286 do CPC/73, aplicável no caso, ação distribuída na sua vigência).

E, por outro lado, feita a citação válida, tornando-se a coisa litigiosa, não mais se apresenta a possibilidade de efetuar emenda da inicial (artigo 329 do CPC).

Portanto, os aspectos acima me levam a seguir a perspicácia do magistrado que subscreveu o ato sentencial e, neste viés, a pretensão recursal soçobra.

Conclusão - Forte nos fragmentos acima CONHEÇO DO RECURSO, porém LHE NEGO PROVIMENTO. Conhecido e desprovido o ato recursal, com supedâneo no que prescreve o inciso 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados HONORÁRIOS RECURSAIS, majoro a verba inicialmente arbitrada na sentença (15%) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado.

É como voto.”

O embargante comparece pela segunda vez suscitando a mesma matéria já decidida, sustentando vício inexistente.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023